Tribunal: STF
Processo: MS 27283
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Segundo agravo regimental no mandado de segurança. 2. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ascensões funcionais anuladas pelo Tribunal de Contas da União. Ato aprovado pelo TCU há mais de cinco anos. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Consumação da decadência administrativa. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.